Tribunal: TJMT
Processo: 1026769-02.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026769-02.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAINI CAROLINI DA SILVA - CPF: 039.715.651-07 (APELANTE), NADIA FERNANDES RIBEIRO - CPF: 378.124.831-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEVIDO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
REJEITADO
.
MÉRITO.
DÉBITOS ORIUNDOS DE UNIDADE CONSUMIDORA DE TERCEIRO
.
INDEVIDA VINCULAÇÃO DO CPF DA AUTORA NO ENCAMINHAMENTO A PROTESTO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS EM RELAÇÃO À DEMANDANTE
.
CANCELAMENTO DOS PROTESTOS E DAS RESTRIÇÕES DELES DECORRENTES
.
DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO.
EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO LEGÍTIMA PREEXISTENTE
.
SÚMULA 385 DO STJ
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos
de declaração de inexistência de débito, cancelamento de protestos, baixa de anotações restritivas, regularização cadastral e indenização por danos morais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i)
a
nulidade da sentença

ausência de enfrentamento adequado; (
ii
)
inexigibilidade dos débitos, com cancelamento dos protestos e retificação cadastral
; e (
iii
)
d
ano moral por protesto indevido
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não é nula a sentença que, embora sucinta, apresenta fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia, sendo o inconformismo da parte com a conclusão adotada matéria de mérito recursal.

4.
Comprovado que os débitos protestados se originaram de unidade consumidora de titularidade de terceiro, e que houve indevida vinculação do CPF da autora no encaminhamento a protesto, impõe-se o reconhecimento
da inexigibilidade dos débitos em relação à demandante, com o cancelamento dos protestos e das restrições deles decorrentes
.

5.
A existência de restrição legítima preexistente em nome da autora afasta a indenização por dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ, ressalvado o direito ao cancelamento dos apontamentos indevidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1.
Não há nulidade quando a sentença apresenta fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma concisa.
2.

A indevida vinculação do CPF do consumidor, para protesto de débito de unidade consumidora de terceiro, caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a inexigibilidade do débito, o cancelamento do protesto e a retificação cadastral
. 3. O protesto indevido não enseja indenização por dano moral quando preexistente anotação restritiva legítima em nome do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 8o, 86,
p.u
., e 489, § 1o, IV; CDC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no RE no
AgRg
no
AREsp
1.579.859/PB, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13.10.2020,
DJe
21.10.2020; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.854.466/PR, 2a Turma, j. 16.05.2022,
DJe
19.05.2022; Súmula no 385/STJ; TJMT, Apelação Cível 1014206-48.2023.8.11.0055, Rel. Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2024, pub. 19.09.2024; TJSP, Apelação Cível 1006248-09.2021.8.26.0008, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12a Câmara de Direito Privado, j. 18.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Thaini
Carolini da Silva contra sentença proferida nos autos da ação de cancelamento de protesto indevido c/c reparação de danos ajuizada em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

A autora alega ser titular da unidade consumidora UC no 6/132130-6, mas sustenta que a ré vinculou indevidamente seu CPF, quando do encaminhamento de débitos a protesto, à unidade consumidora UC no
6/2593858-0, pertencente a terceiro, o que teria gerado protestos e restrições indevidas em seu nome. Requereu a declaração de inexistência do débito, o cancelamento dos protestos e das anotações restritivas, a regularização cadastral e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que os protestos decorreram de débitos vencidos e não pagos, caracterizando exercício regular do direito de cobrança, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, observada a gratuidade da justiça.

Em suas razões, a apelante
suscita preliminar de nulidade de sentença. No mérito,
sustenta que a
decisão
não apreciou adequadamente a alegação de indevida vinculação de seu CPF à unidade consumidora no 6/2593858-0, de titularidade de terceiro. Afirma que os débitos protestados não se originaram da unidade consumidora de sua responsabilidade, mas de erro cadastral da concessionária. Requer a declaração de inexigibilidade dos débitos, a baixa das restrições e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR –
NULIDADE DA SENTENÇA

A apelante argui a nulidade da sentença por omissão e contradição, ao argumento de que o juízo de origem não examinou adequadamente a alegação de indevida vinculação de seu CPF a débitos oriundos de unidade consumidora de terceiro.

Nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC, somente se considera não fundamentada a decisão que deixa de enfrentar argumento capaz, em tese, de infirmar a conclusão adotada. Não se exige, contudo, exame individualizado de todas as alegações, desde que a decisão apresente fundamentação suficiente.

A propósito:

“[...] As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). [...] (STJ -
AgRg
no RE no
AgRg
no
AREsp
: 1579859 PB 2019/0268283-4, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de
Julgamento: 13/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
21/10/2020).”

“[...]
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes.
[...]
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2022)
.”

No caso, a sentença expôs fundamento apto a sustentar a conclusão adotada, ao reconhecer a regularidade da cobrança e dos protestos com base nos elementos constantes dos autos. A insurgência da apelante diz respeito ao acerto dessa conclusão, matéria afeta ao mérito recursal.

Também não há contradição interna na sentença, mas apenas inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

VOTO
– MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se
em verificar se a requerida vinculou indevidamente ao CPF da autora débitos oriundos de unidade consumidora de terceiro, promovendo protestos em seu nome, e se isso enseja indenização por danos morais.

A relação entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

I.
Da inexigibilidade dos débitos

A autora afirma ser titular da unidade consumidora no 6/132130-6, regularmente vinculada ao seu CPF, e sustenta que os protestos questionados decorreram de débitos da unidade consumidora no 6/2593858-0, pertencente a terceiro.

Os documentos dos autos demonstram que a fatura referente à unidade consumidora no 6/2593858-0 foi emitida em nome de Carlos
Andre
do Carmo Santos, com CPF iniciado em 006.xxx.xxx-xx, diverso do CPF da autora, iniciado em 039.xxx.xxx-xx (ID 354402367).

Assim, a unidade consumidora de terceiro não estava cadastrada em nome da autora. O vício ocorreu no encaminhamento dos débitos a protesto, quando a requerida associou ao CPF da demandante obrigações vinculadas a unidade consumidora diversa, sem relação contratual com ela.

Fica, portanto, evidenciado que os protestos sob os protocolos no 1221526 e 1255500 foram promovidos em nome da autora por débitos que não se originaram da unidade consumidora de sua titularidade.

Os débitos vinculados à unidade consumidora no 6/2593858-0 são, assim, inexigíveis em relação à autora, devendo ser desconstituídos os protestos deles decorrentes, bem como regularizados os registros internos da requerida, a fim de impedir nova vinculação indevida do CPF da demandante a débitos daquela unidade consumidora.

Nesse sentido:

“[...] Erro da ré ao cobrar da autora dívida de outro imóvel, a ela não relacionado. Protestos indevidos. [...] (TJ-SP - Apelação Cível: 1006248-09.2021.8.26.0008 São Paulo, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 18/09/2023, Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2023; Data de Registro: 18/09/2023), Data de Publicação: 18/09/2023).”

II. Do dano moral

O protesto indevido, em regra, configura dano moral presumido.

No caso, contudo, a certidão cartorária juntada aos autos demonstra a existência de protesto anterior em nome da autora, sob o protocolo no 1218386,
protestado
em 13/07/2021, referente ao documento no 132130, no valor de R$ 189,17.

Assim, quando realizados os protestos indevidos decorrentes da vinculação equivocada do CPF da autora aos débitos da unidade consumidora no 6/2593858-0, já havia restrição preexistente em seu nome.

Nessas circunstâncias, incide a orientação da Súmula 385 do STJ, razão pela qual não é cabível indenização por dano moral, sem prejuízo do direito ao cancelamento dos protestos indevidos e das restrições deles decorrentes.

“DIREITO DO CONSUMIDOR - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (SÚMULA 385, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009,
DJe
08/06/2009).”

“[...] Embora tenha sido declarado indevido o protesto não cabe a indenização do dano moral, nos termos da súmula 385 do STJ, posto que não demonstra serem ilegítimas as inscrições preexistentes tampouco que estão sendo discutida em juízo. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10142064820238110055, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 17/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2024).”

Portanto, embora caracterizada a falha da concessionária ao promover protestos indevidos no CPF da autora, tal circunstância, no caso, não enseja reparação por dano moral, quando já existente anotação restritiva regular anterior.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para

declarar a inexigibilidade, em relação à autora, dos débitos vinculados à unidade consumidora no 6/2593858-0, de titularidade de terceiro;

determinar à requerida a retificação de seus registros internos, com a desvinculação do CPF da autora desses débitos, a fim de impedir novas cobranças ou protestos indevidos em seu nome; e

determinar a baixa e o cancelamento definitivo dos protestos indevidos, bem como de eventuais inscrições restritivas deles decorrentes, inclusive as relacionadas aos protocolos no 1221526 e 1255500.

Considerando que a autora decaiu de parte mínima do pedido, inverto os ônus sucumbenciais, para condenar a requerida ao pagamento integral das custas processuais

e dos honorários advocatícios,
arbitrados
em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026